Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-03.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA RETIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, por ter ofendido a integridade física da companheira com tapas.
2 A versão apresentada pela vítima em sede preliminar foi confirmada pelos depoimentos colhidos em Juízo, havendo certeza acerca das agressões praticadas pelo réu.
3 A retificação da dosimetria em julgamento de apelação defensiva, readequando o registro criminal utilizado para caracterizar reincidência para configuração de maus antecedentes, é aceita pela jurisprudência desde que não haja alteração da quantidade de pena fixada.
4 Apelação parcialmente provida.